Tribunal: TJPA
Processo: 0805755-78.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805755-78.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AMERICO SOLLIVAN DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE REITEROU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 10% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO AGRAVANTE, BEM COMO, DETERMINOU QUE A AGRAVADA FOSSE MANTIDA EM PLANO DE SAÚDE DO QUAL FIGURA COMO DEPENDENTE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS AO EX-CONJUGE SURGE DO DEVER DE MÚTUA ASSITENCIA. ART.1.566, III DO CC. ART.1.694 E 1.695 DO CC. A AGRAVADA NÃO TEM CONDIÇÕES DE SE MANTER FINANCEIRAMENTE. NECESSITA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
É sabido que a obrigação de prestar alimentos ao ex-conjuge surge do dever de mútua assistência, conforme o que rege o art.1.566, III do CC e, mais, art.1.694 e 1.695 do mesmo Código.

II –
Para determinação do quantum,
deve ser levada em conta às condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, a sua idade, saúde e outras circunstâncias particulares de tempo e de lugar, que influem na própria medida. No caso em tela, resta claro que a agravada ainda não tem condições de se manter financeiramente, bem como, necessita do plano de saúde para continuidade de seu tratamento.

III -
N
ão há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifique, no momento, a exclusão da pensão alimentícia e do pagamento do plano de saúde.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AMÉRICO SOLLIVAN DA SILVA SOUZA
em face da decisão proferida pela 1° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens movida por
SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO
.

A decisão agravada reiterou os alimentos provisórios em 10% dos rendimentos brutos do Agravante, bem como, reiterou a decisão ao qual determinou que a Agravada seja mantida em plano de saúde do qual figura como dependente, decisões fixadas respectivamente em fls. 83 e 90.

Afirma o agravante que trabalhou na Empresa VALE S.A de 07/06/2002 a 18/10/2017, e como benefício, a empresa fornecia plano de saúde aos seus funcionários, onde tinha como dependente do plano de saúde, seu filho e a Agravada. Que, em razão da conduta indigna da sua ex companheira, fora demitido da empresa, e por consequência, a empresa VALE S.A cancelou o plano de saúde do agravante e seus dependentes.

Ressalta que, atualmente trabalha na Empresa Logix Eletricidade e Automação, percebendo a quantia líquida de R$ 3.907,80 (três mil novecentos e sete reais e oitenta centavos), e que constituiu nova família, possuindo duas enteadas, tendo despesas diversas, não detendo de condições para pagar alimentos e plano de saúde no valor pleiteado pela Agravada.

Sustentando que, a exclusão da Agravada do antigo plano de saúde só se deu em razão da demissão do Agravante da empresa VALE S/A, que inclusive foi a Agravada que deu causa a esta demissão, ao passo que, não deve o Agravante arcar com o pagamento perpétuo de plano de saúde à Agravada, uma vez que esta é jovem e pode ser inserida novamente no mercado de trabalho. E, que a bem da verdade, o plano de saúde foi automaticamente cancelado em razão da demissão.

Alega ainda, que com o acréscimo dos alimentos arbitrados pelo juízo a quo, terá como despesa um valor superior a sua renda mensal, esclarecendo que a Agravada afirma não poder trabalhar, no entanto, faz bolos para revender, auferindo renda superior à R$ 700,00 (setecentos reais), e que não se trata de pessoa idosa ou inválida, possui 40 anos de idade, apta ao exercício de atividade profissional.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.777415/777500.

Às ID.2930436 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.3009909 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta. (Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que reiterou os alimentos provisórios em 10% dos rendimentos brutos do Agravante, bem como, determinou que a Agravada fosse mantida em plano de saúde do qual figura como dependente.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o seu preenchimento, sendo imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum dos autos o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

É sabido que a obrigação de prestar alimentos ao ex-conjuge surge do dever de mútua assistência, conforme o que rege o art.1.566, III do CC e, mais, art.1.694 e 1.695 do mesmo Código. Vejamos:

“Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

(...)

III - mútua assistência;

(...)”

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Art. 1.695 - São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

Sendo assim, para determinação do quantum,
deve ser levada em conta às condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, a sua idade, saúde e outras circunstâncias particulares de tempo e de lugar, que influem na própria medida. No caso em tela, resta claro que a agravada ainda não tem condições de se manter financeiramente, bem como, necessita do plano de saúde para continuidade de seu tratamento.

Portanto, não há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifique, no momento, a exclusão da pensão alimentícia e do pagamento do plano de saúde.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DA
EX
-
CÔNJUGE
. POSSIBILIDADE.
Cabível a fixação de alimentos provisórios em prol da ex-cônjuge baseado no dever de mútua assistência, consoante arts. 1694, caput, e 1566, inciso III, ambos do CC. In casu, inexiste demonstração da impossibilidade do alimentante prestar a verba alimentar no patamar em que estipulada.
Agravo de instrumento desprovido.”
(Agravo de Instrumento Nº 70072866098, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 31/05/2017).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo
Conhecimento e Desprovimento
do presente Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023